Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-41.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-41.2015.8.14.0027

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

APELADO: JEAN MARCEL FERREIRA MURILO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000924-41.2015.8.14.0027

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEAN MARCEL FERREIRA MURILO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - HISTÓRICO DE CONSUMO - NÃO APRESENTADO - VARIAÇÃO NÃO COMPROVADA -

INEXISTÊNCIA DE DEGRAU DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA -

INCISO III, DO § 1º

DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante.

2.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que o procedimento adotado na inspeção da unidade consumidora do autor, teria observado as normas e resoluções da ANEEL, alega que não merece prosperar os fundamentos da sentença vergastada, tal como a necessidade de apresentação das fotografias produzidas no momento da fiscalização, sustenta que a apresentação destas e facultativa.

3.

No mais, foi aduzido em sede de sentença que o KIT CNR não foi entregue ao apelado pela concessionária de energia, visto não constar nos autos o recibo de entrega do KIT CNR, alegou o apelante que o referido documento foi entregue, tendo o apelado

apresentado inclusive recurso administrativo.

4.

Quanto ao recibo de entrega do KIT CNR, destaca-se que este foi apresentado pelo apelante apenas em sede do presente recurso, conforme id. Num. 11399285 - Pág. 7 e 8, o qual foi assinado pelo apelado, no entanto, o recibo apresentado no trâmite regular da lide (id. 11399277 - Pág. 4) não continha assinatura do autor/apelado.

5.

Diante disso, verifico que não restou demonstrado pelo apelante os motivos que impediram a juntada do documento regularmente assinado no momento devido, razão pela qual não assiste razão ao apelante, visto que não seguiu o procedimento de juntada estabelecido no parágrafo único do artigo 435 do CPC

6.

No que se refere à apresentação de fotografias, da análise dos autos, observa-se que nos termos do inciso V, alínea “b” do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não se demonstra necessária a apresentação de fotografias, as quais podem ser anexadas caso a concessionária julgue necessária a sua realização, o que não ocorreu
in casu,
restando demonstrado que a apresentação da fotografias e facultativa.

7.

Noutra ponta, da análise dos autos, observa-se que nos termos do inciso III, do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, verifica-se que a apelante/concessionária

não apresentou a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas que justificasse o parâmetro estabelecido pela cobrança.

8.

Neste passo, constato que não foi comprovada a realização de avaliação do histórico de consumo, vislumbrando-se inconcebível afirmar a efetiva reação do consumo (maior que antes da intervenção), pois, não se tem parâmetros para tanto, situação que poderia ter sido percebida pela simples comparação dos consumos em meses anteriores e posteriores à suposta irregularidade.

9.

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e como apelado
JEAN MARCEL FERREIRA MURILO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho

de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000924-41.2015.8.14.0027

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEAN MARCEL FERREIRA MURILO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
JEAN MARCEL FERREIRA MURILO
, julgou procedente o pleito autoral.

Em sua inicial (ID 11399272), narrou o autor/apelado que na data de 17/08/2012, a requerida compareceu em seu domicílio para realizar vistoria do medidor de energia elétrica em razão da Ordem de Serviço n° 01.2012181525412, resultando na emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 187927, cujo conteúdo diz ter havido medidor com bobina de potencial inoperante e regularização com substituição do medidor e envio do retido para perícia no IMETRO.

Alegou que, segundo a apelante, no período de 09/2009 a 08/2012, o consumo não registrado foi de 98.374 KWh, resultado obtido pela adoção do procedimento previsto no art. 130 da Res. N° 414/2010-ANEEL, pelo que emitiu fatura cobrando a diferença de energia utilizada no valor de R$ 50.997,37 (cinquenta mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Pleiteou, assim, pela concessão a inversão do ônus da prova, a concessão de tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a declaração de nulidade da fatura n° 01-20132366213845-61 e condenação nos ônus de sucumbência.

E sede de contestação (ID 11399276), a requerida sustentou a legalidade da cobrança, legalidade da atuação de fiscalização da unidade de consumo, a presunção de veracidade do TOI, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de elementos ensejadores do dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Assevera que, após constatar a irregularidade no registro correto de consumo de energia elétrica substituiu o medidor, cuja perícia fora feita pelo IMETRO em 04/10/2012, conforme laudo n° 16449/12, bem como, afirmou que a apuração levou em consideração os três maiores consumos no período anterior de 36 meses ao da circunstância relatada, obtendo a média de 4387 Kwh por mês, bem como, destacou a realização de registros fotográficos da irregularidade, esclarecendo que o vício se limitava ao aparelho medidor, pois encontraram o medidor deslacrado, selos da tampa violados e registrador com engrenagem adulterada.

O trâmite seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (id. 11399283), conforme segue:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, I do NCPC, para DECLARAR inexistente o débito objeto da? presente demanda e CONDENAR a demandada nos ônus da sucumbência para pagar Honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido (valor da fatura anulada), nos termos do art. 85, §2° do CPC, e despesas processuais pela parte ré.

Inconformada, a requerida
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID 11399285).

Aduz que a sentença a quo não merece prosperar, uma vez que o procedimento adotado na inspeção da unidade consumidora do autor, teria observado as normas e resoluções da ANEEL, alega ser facultativa a apresentação de fotografias, afirma que o KIT CNR foi entregue ao apelado, tendo este apresentado inclusive recurso administrativo.

Alega ser incontestável a irregularidade na unidade consumidora do autor/apelado e, por conseguinte, a existência de consumo de energia sem a devida contraprestação.

Arrazoa que a aferição dos valores relativos à energia fornecida e não paga, teria observado os preceitos insculpidos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que demonstrado o fornecimento de energia sem contraprestação, impõe-se o pagamento dos valores devidos pelo proprietário da unidade consumidora.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformando a sentença vergastada seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 11399288.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta decisão foi publicada antes da vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que o procedimento adotado na inspeção da unidade consumidora do autor, teria observado as normas e resoluções da ANEEL, alega que não merece prosperar os fundamentos da sentença vergastada, tal como a necessidade de apresentação das fotografias produzidas no momento da fiscalização, sustenta que a apresentação destas e facultativa.

No mais, foi aduzido em sede de sentença que o KIT CNR não foi entregue ao apelado pela concessionária de energia, visto não constar nos autos o recibo de entrega do KIT CNR,

alegou o apelante que o referido documento foi entregue, tendo o apelado

apresentado inclusive recurso administrativo.

Quanto ao recibo de entrega do KIT CNR, destaca-se que este foi apresentado pelo apelante apenas em sede do presente recurso, conforme id. Num. 11399285 - Pág. 7 e 8, o qual foi assinado pelo apelado, no entanto, o recibo apresentado no trâmite regular da lide (id. 11399277 - Pág. 4) não continha assinatura do autor/apelado.

Diante disso, verifico que não restou demonstrado pelo apelante os motivos que impediram a juntada do documento regularmente assinado no momento devido, razão pela qual não assiste razão ao apelante, visto que não seguiu o procedimento de juntada estabelecido no parágrafo único do artigo 435 do CPC, cita-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Ademais, analisando os autos, necessário ressaltar o dispositivo o qual disserta quanto ao procedimento a ser adotado pela apelante, consoante no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

(Grifei).

Diante disso, no que se refere à apresentação de fotografias, da análise dos autos, observa-se que nos termos do inciso V, alínea “b” do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não se demonstra necessária a apresentação de fotografias, as quais podem ser anexadas caso a concessionária julgue necessária a sua realização, o que não ocorreu
in casu,
restando demonstrado que a apresentação da fotografias e facultativa.

Noutra ponta, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, destaca-se que a presente relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de um lado o autor/apelado como consumidor, destinatário final dos serviços da requerida/apelante e, esta, na qualidade de prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Nesse sentido, presente também a hipossuficiência do consumidor, ou seja, dificuldades de ordem técnica e jurídica de produzir provas em juízo, foi deferida a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6°, VIII do CDC.

Diante disso, da análise dos autos, observa-se que nos termos do inciso III, do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, verifica-se que a apelante/concessionária

não apresentou a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas que justificasse o parâmetro estabelecido pela cobrança.

Neste passo, constato que não foi comprovada a realização de avaliação do histórico de consumo, vislumbrando-se inconcebível afirmar a efetiva reação do consumo (maior que antes da intervenção), pois, não se tem parâmetros para tanto, situação que poderia ter sido percebida pela simples comparação dos consumos em meses anteriores e posteriores à suposta irregularidade.

Nesse sentido:

Poder Judiciário Gab. Des. Marcos William de Oliveira APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
HISTÓRICO DE CONSUMO. VARIAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEGRAU DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Inobstante demonstrado nos autos a existência de procedimento regular, com a emissão de TOI, o histó...

(TJ-PB - AC: 08014497820198150881, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, Data de Julgamento: 17/09/2022, 3ª Câmara Cível) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO – IRREGULARIDADE CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1º). 2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.

(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Grifei)

Dessa feita, ausente a realização de avaliação do histórico de consumo, vislumbrando-se inconcebível afirmar a efetiva reação do consumo (maior que antes da intervenção), pois, não se tem parâmetros para tanto, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária, razão pela qual, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho

de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Belém, 11/07/2023